Tribunal: TJDFT
Processo: 0705747-68.2017.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a sentença julgara improcedente o pedido deduzido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e, havendo o autor apelado dessa resolução, apenas as rés Shirlei da Hora Figueredo e NS Eventos e Participações Ltda. apresentaram contrarrazões, não havendo sido certificado se os primeiros réus – Distrito Federal, Gerson Dias de Lima, Ana Cristina Viana de Melo – efetivamente não formularam contrarrazões ao apelo do Parquet, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Sob essa realidade, a lacuna deve ser suprida de forma a ser prevenida a subsistência de nulidade. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser observado o interregno legal para a apresentação de razões pelos primeiros réus, ou, se o caso, certificada a inexistência de contrarrazões aviadas em face do recurso manejado pelo autor. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília – DF, 23 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator